Tribunal: STF
Processo: ARE 1604063
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Município de Porto Ferreira, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra decisão que, em execução fiscal, negou provimento à apelação, cuja sentença extinguiu o feito sem exame do mérito em razão da ausência de interesse de agir.
Nas razões do extraordinário, a Municipalidade alega que a decisão recorrida contrariou o disposto nos artigos 2º; 5º, XXXV; 18; 22, I; 30, III; 60, § 4º, III; e 156, todos da Constituição Federal de 1988.
Sustenta, no caso, que o Supremo Tribunal Federal, ao definir a tese fixada no Tema 1.184, ressaltou a importância de se observar a competência constitucional de cada Ente Político.
Aponta que 

“(...) a realidade local de Porto Ferreira levou o Município a fixar, conforme a Lei Municipal nº 3.146, de 05 de março de 20157, que débitos abaixo de 300 unidades fiscais municipais (cerca de R$1.646,07 em 2024) não sejam perseguidos judicialmente. Débitos superiores a esse valor são considerados significativos e merecem a utilização de todas as ferramentas de recuperação de crédito disponíveis no Judiciário. 
Não obstante tenham as Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, concluído que o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), é inadequado aplicar tal quantia no atual panorama econômico desse Município. Esse montante é percebido como excessivo dentro do contexto local.” 

Defende que a intervenção do Poder Judiciário acerca da viabilidade da execução fiscal não é apropriada quando o Ente Político já dispõe de legislação específica sobre o assunto, diante do princípio da separação dos poderes e da autonomia municipal.
Acrescenta que 

“Ao aplicar rigidamente os dispositivos mencionados e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem considerar a realidade local, foi comprometido o princípio constitucional da INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, dificultando o acesso à justiça para o Município de Porto Ferreira. Essa abordagem violou direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, notadamente o direito à tutela jurisdicional efetiva, conforme o artigo 5º, inciso XXXV.” 

Assevera, ainda, que a competência da União para legislar sobre direito processual foi violada pelo Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, vez que 

“(...) o Conselho Superior da Magistratura ultrapassou suas atribuições legais e regimentais ao interpretar de forma excessiva a Resolução nº 547/2024 do CNJ, chegando ao ponto de fixar que o prazo concedido pelo CNJ teve início a partir da publicação da Resolução, sem que houvesse qualquer indicação nesse sentido por parte da própria norma regulamentada. 
O Estado, por meio do Conselho Superior da Magistratura do TJSP, violou o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, ao legislar sobre direito processual referente a intimação judicial. Especificamente, o CSM não poderia ter determinado que o prazo de 90 dias, previsto no §5º, do artigo 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, começaria a contar independentemente de uma intimação específica ao exequente. Essa decisão suplantou a competência legislativa sobre procedimentos estabelecida no artigo 24, inciso XI, da Constituição Federal, tornando-a, portanto, inconstitucional.”

Requer, nesses termos,

“(...) que o presente Recurso Extraordinário seja ADMITIDO, CONHECIDO e, por fim, PROVIDO, para reformar o v. acórdão recorrido, afastando a extinção equivocada da execução fiscal. Requer ao Egrégio Supremo Tribunal Federal o reconhecimento da ofensa aos ARTIGOS 2º, 5º, INCISO XXXV, 18, 22, INCISO I, 30, INCISOS I E III, 60, §4º, INCISO III E 156, TODAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, considerando suas incidências no Tema nº 1.184 do STF e nas disposições da Resolução nº 547 do CNJ, à luz da repercussão geral existente.” 

Decido.
Anoto que a matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário, de fato, corresponde ao Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 1.355.208, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia,  em que foi fixada a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: 
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Todavia, na situação em comento, entendo que houve uma inadequada aplicação do Tema nº 1.184 pelo juízo a quo.
Isso porque, até a definição da referida tese, entendia-se pela impossibilidade de extinção da execução fiscal movida por um ente federado, exclusivamente em razão do valor do débito, caso não houvesse parâmetro fixado em lei editada por ele próprio, sob pena de ofensa à autonomia dos entes federados (Tema nº 109 da RG).
A jurisprudência da Corte, no entanto, evoluiu no sentido da possibilidade de extinção do executivo fiscal em virtude do pequeno valor em discussão, desde que verificada a falta de interesse de agir da Fazenda, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas capazes de viabilizar a cobrança da dívida.
No caso dos autos, antes de extinguir o feito, cabia ao juízo verificar a existência ou não de interesse de agir, mediante a comprovação de que o Município havia adotado as medidas extrajudiciais cabíveis e que essas tinham se mostrado infrutíferas. Assim, fazia-se necessária a intimação do ora recorrente para comprovar em juízo o interesse processual ou mesmo pleitear a suspensão do feito para promover as medidas extrajudiciais para obtenção do crédito tributário, conforme restou assentado na tese:

“2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: 
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos à instância a quo para que realize as diligências supra indicadas a fim de verificar a ausência de interesse de agir da municipalidade.
Publique-se. 
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente